Tribunal: TJDFT
Processo: 0703442-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703442-72.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: HUGO EUGÊNIO SOUSA BAPTISTA DE FARIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO HUGO EUGÊNIO SOUSA BAPTISTA DE FARIA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que houve afronta direta à Constituição Federal. Aduz que o caso em tela se amolda ao conteúdo do Tema 942 da Corte Suprema. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustenta que todos os fundamentos da decisão combatida foram infirmados. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A003